Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA N.o 414 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONNHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação por edital é uma medida excepcional, somente podendo ser adotada quando restar cabalmente demonstrada a impossibilidade de localização da parte ré, quando este for desconhecido ou nos demais casos previstos em lei.
2. Em casos de execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n.o 414 definiu que: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)”.
3. Não se pode considerar que a ré esteja em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados todos os meios existentes para sua localização. No presente caso, não restou demonstrado que foram realizadas diligências em todos os sistemas disponíveis para localização da ré/agravada, antes de citar por edital.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.